Tribunal: TJDFT
Processo: 0749452-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica sob o fundamento de ausência de elementos comprobatórios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto.4. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.5. A desconsideração inversa requer a demonstração de que a autonomia da pessoa jurídica foi utilizada ilicitamente pelo sócio para frustrar o pagamento de obrigações pessoais.6. A simples inexistência de bens penhoráveis e a participação societária da devedora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica.IV. DISPOSITIVO7. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.435.427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.11.2019.
(Ive)